Tribunal: TJMT
Processo: 0010562-79.2019.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010562-79.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO POMBO SILVA (APELANTE), MARCIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.486.831-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – DUAS VÍTIMAS – CONCURSO MATERIAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONFIGURAÇÃO DE MERO ILÍCITO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO – EMPREGO DE ARDIL – FALSA IDENTIDADE DE PASTOR EVANGÉLICO – HISTÓRIA MENDAZ DE VENDA DE IMÓVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovado que o agente, mediante ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo das vítimas, consistente em apresentar-se falsamente como pastor evangélico e induzir a erro terceiros, com histórias mendazes sobre venda de propriedade rural, para obter empréstimos que não pretendia restituir, resta configurado o delito de estelionato.

2.

A caracterização do ilícito penal de estelionato exige quatro requisitos: obtenção de vantagem ilícita, prejuízo alheio, induzimento ou manutenção da vítima em erro e emprego de meio fraudulento, todos devidamente comprovados nos autos.

3.

Não há que se falar em mero ilícito civil quando evidenciado que o agente agiu com dolo específico de obtenção de vantagem ilícita, fraudando as vítimas com histórias inverídicas, empregando o mesmo modus operandi em diferentes comunidades religiosas.

4.

Declarações coesas e harmônicas das vítimas, corroboradas por outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar decreto condenatório pelo crime de estelionato, não havendo qualquer violação ao princípio do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Paulo Pombo Silva
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do delito capitulado no artigo 171,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, uma consistente na prestação pecuniária do valor de 01 (um) salário mínimo a ser destinada às vítimas e outra de limitação de final de semana.

Em suas razões recursais (ID 232577757), o apelante busca sua absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não existem provas suficientes para a manutenção da condenação, sobretudo quanto ao dolo da conduta criminosa. Argumenta que sua conduta pode configurar, quando muito, um mero ilícito civil.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 232577759) rebatendo os argumentos da defesa e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do delito capitulado no artigo 171, “caput”, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Provas suficientes da materialidade e autoria delitivas. Demonstração de que o apelante, dolosamente, mediante ardil, manteve em erro as vítimas e obteve vantagem ilícita. Necessidade de manutenção do édito condenatório. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante almeja sua absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação e defendendo que sua conduta configura, quando muito, um mero ilícito civil, sem o elemento subjetivo do tipo penal.

Contudo, após análise detida dos autos, verifica-se que os argumentos apresentados pela defesa não merecem acolhimento, pois o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, havendo provas inequívocas da materialidade e autoria delitivas do crime de estelionato.

A materialidade dos delitos está comprovada pelos boletins de ocorrência (ID 232577683 - Págs. 12/14 e Págs. 20/21) e relatório de investigação, bem como pelas declarações das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo.

Quanto à autoria, as provas coligidas no processo são irrefutáveis no sentido de que o apelante praticou as condutas narradas na denúncia, tendo obtido vantagem ilícita em prejuízo das vítimas Márcio Ferreira dos Santos e Izaias Domingos Fernandes, mediante ardil.

As vítimas prestaram declarações harmônicas e coerentes entre si, possibilitando a formação de um quadro probatório sólido.

A vítima Márcio Ferreira dos Santos, quando ouvida em juízo, conforme consta do ID 232577730, relatou com riqueza de detalhes os fatos, declarando que:

"Na realidade, na época, eu presidia a igreja lá do Bom Jardim, a Igreja Sagrada de Deus, eu era o pastor da igreja, e o senhor que antecedeu a mim aqui recebeu o senhor Paulo na casa dele. No culto à noite ele chegou com o senhor Paulo lá, de terno, gravata, se identificando como pastor. Aí, como nós pastores temos de costume, recebemos corretamente, levei ele pro culto da igreja, ele pregou naquela noite, recebeu oração, e aí no outro dia ele falou que queria mudar pra cidade, precisava de arrumar uma casa na cidade, pediu pra que eu conseguisse uma casa, uma chácara, alguma coisa, porque ele tinha vendido uma propriedade, e ele queria comprar ali e congregar comigo ali naquele bairro. Então, fui embora pra casa do irmão Izaías, ficou na casa do irmão Izaías, no dia seguinte eu fui na casa do irmão Izaías. Cheguei lá, na época eu tinha uma fábrica de doce, e chamei ele pra que fosse comigo na fábrica de doce, conhecesse, tal, levei ele de volta pra casa do irmão Izaías, aí então ele pegou um dinheiro emprestado ao irmão Izaías. Sempre ele vinha falando que ele tinha que, precisava de um dinheiro pra que o banco viesse a liberar um valor pra ele de uma terra, de uma casa que ele tinha vendido, alguma coisa assim. Aí o irmão Izaías caiu na lábia dele e deu o dinheiro pra ele, eu não sei, não me lembro hoje quanto que ele deu, mas deu o dinheiro pra ele. E no início ele saiu e desapareceu, sumiu."

Acrescentou ainda:

"Eu arrumei 200 reais pra ele, mas isso aí eu nunca falei pra ninguém, mas eu arrumei 200 reais pra ele e eu perdi os 200 reais também e deixei pra lá. Isso aí eu não comentei com a igreja, não."

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Izaias Domingos Fernandes, também colhidas em juízo (ID 232577730), o qual confirmou que:

"Sim, inclusive ele estava parado na minha casa, ele se identificou com um pastor, e aí a gente começou a conversar e tal, e ele ficou na minha casa, eu dei abrigo para ele na minha casa, e aí depois ele aprontou lá, pegou dinheiro emprestado, pegou dinheiro do pastor, e acho que ele não era nada de pastor também não, aí pegou, numa outra igreja lá, ele pegou uma bicicleta do irmão também lá, vendeu a bicicleta, cheio de falcatrua."

Sobre o empréstimo do dinheiro, a vítima Izaías relatou:

"Então, a nossa primeira conversa foi o seguinte, ele chegou lá no meu estabelecimento, e nós começamos a conversar, tal, eu ofereci café, tudo para ele, e aí depois, em conversa ele falou dessa chácara que ele tinha lá em Peixoto, e ele estava procurando uma casa para comprar, aí como eu tinha uma pessoa lá que tinha a casa para vender, nós entramos em contato com essa pessoa que tinha essa casa para vender, e ele, então, ele, aí propôs o negócio para o homem lá, tudo e tal, fez o homem desocupar a casa, que ia comprar a casa e tal, aquela coisa toda, e no fim era tudo conversa fiada dele."

Acrescentou ainda:

"Eu não lembro se foi cem ou foi duzentos reais que ele pegou meu, e duzentos também do pastor Márcio. (...) Ele pegou do pastor cedo e do meu de tarde."

O ardil empregado pelo apelante, segundo as provas colhidas, consistiu em se passar por pastor evangélico para conquistar a confiança das vítimas, criando uma história mendaz sobre a venda de uma chácara no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para depois, sob o pretexto de precisar de dinheiro para pagar um boleto e liberar a venda do imóvel, solicitar empréstimo às vítimas.

Vale ressaltar que, após obter a vantagem ilícita, o apelante desapareceu, comportamento este que evidencia o dolo em sua conduta. As vítimas relataram que posteriormente encontraram o apelante em outra igreja, onde ele provavelmente estaria aplicando o mesmo golpe, o que demonstra que o crime de estelionato era seu meio de vida, com o mesmo modus operandi, frequentando diversas comunidades religiosas.

As matérias jornalísticas juntadas aos autos (ID 232577683 - Págs. 29/33) corroboram essa conclusão, evidenciando que o apelante fez inúmeras vítimas nos estados do Acre, Rondônia e, agora, em Mato Grosso, sempre se passando por pastor para conquistar a confiança das pessoas e obter vantagem ilícita.

Conforme bem destacou o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 243011688), o recorrente "é um criminoso contumaz, que ganha a vida aplicando 'golpes' em pessoas de bom coração, que, movidas pelo amor cristão, o acolhem, lhe dão abrigo e se compadecem com as histórias inverídicas por ele contadas, entregando, de bom grado, o pouco que têm".

Para a caracterização do crime de estelionato, conforme tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, exige-se a presença de quatro requisitos: 1) obtenção de vantagem ilícita; 2) causar prejuízo a outra pessoa; 3) enganar alguém ou a levá-lo a erro; 4) uso de meio ardil ou artimanha.

No caso em análise, todos esses requisitos estão presentes: o apelante obteve vantagem ilícita consistente na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) de cada vítima; causou prejuízo patrimonial às vítimas; induziu-as em erro, fazendo-as acreditar na história da venda da chácara e da necessidade de pagar um boleto para liberar a venda; e utilizou-se de ardil, apresentando-se como pastor e inventando histórias falsas para ganhar a confiança das vítimas.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não estamos diante de um mero ilícito civil, pois a fraude foi anterior à obtenção da vantagem ilícita, tendo o apelante agido com dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo das vítimas.

Ressalte-se que o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitorial e, em juízo, foi declarada sua revelia por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, mesmo devidamente intimado.

O fato de as vítimas não terem se desdobrado para cobrar o valor emprestado ou o terem "deixado para lá", como mencionou a vítima Márcio, não descaracteriza o delito, posto que o crime de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita, tendo o apelante agido com dolo específico desde o início, empregando ardil para ludibriar as vítimas e obter o dinheiro.

Por todo o exposto, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de estelionato praticado pelo apelante contra as vítimas Márcio Ferreira dos Santos e Izaias Domingos Fernandes, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por PAULO POMBO SILVA, mantendo
in totum
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025